Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO CNJ No 474/2022. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que determinou a prisão de condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem prévia intimação do paciente após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do condenado, antes da expedição do mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto, torna ilegal a prisão determinada pelo juízo da execução penal, nos termos da Resolução CNJ no 474/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é cabível para coibir restrição ilegal à liberdade de locomoção, ainda que decorrente de cumprimento de pena definitiva.
4. A Resolução CNJ no 474/2022 determina a intimação prévia do condenado à pena em regime semiaberto ou aberto, antes da expedição do mandado de prisão.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a não observância da intimação prévia viola a Resolução CNJ no 474/2022, salvo quando inexistente prejuízo concreto.
6. Embora não tenha havido intimação do paciente, a prisão já foi cumprida e tramita pedido de autorização para trabalho externo perante o juízo da execução, circunstância que afasta a declaração de nulidade por ausência de prejuízo efetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; Resolução CNJ no 417/2021, art. 23, com redação da Resolução CNJ no 474/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 886.759/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 890.182/ES, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 951.632/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 04.12.2024.